Tribunal: TJBA
Processo: 8110055-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8110055-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCIANA RAIMUNDA DE MENEZES SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
OVIDIO LEMOS FONSECA NETO, EDVALDO DANTAS MARTINS JUNIOR, GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS

APELADO: SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS e outros (3)

Advogado(s)
:
GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS, EDVALDO DANTAS MARTINS JUNIOR, OVIDIO LEMOS FONSECA NETO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. AUSÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DESIGNADO. EXIGÊNCIA DE ALVARÁ JUDICIAL OU INVENTÁRIO PELA SEGURADORA. ILEGALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação interpostos pela Ré (seguradora) e pelos Autores (herdeiros) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a seguradora ao pagamento de pecúlio por morte diretamente aos herdeiros, mas indeferindo a pretensão de indenização por danos morais. A recusa da seguradora fundamentou-se na necessidade de apresentação de alvará judicial ou inventário.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) é lícita a exigência de procedimento sucessório (inventário ou alvará judicial) para o pagamento de pecúlio por morte aos herdeiros legais, na ausência de beneficiário designado; e (ii) a recusa administrativa do pagamento sob tal fundamento configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. O capital estipulado em contrato de pecúlio ou seguro de vida não se considera herança para todos os efeitos de direito, possuindo natureza jurídica autônoma. Conforme os artigos 792 e 794 do Código Civil, na falta de indicação de beneficiário, o valor deve ser pago diretamente aos herdeiros legais, obedecida a ordem da vocação hereditária, sendo ilegal e abusiva qualquer disposição contratual ou regulamentar que condicione o pagamento à abertura de inventário.

4. A recusa da seguradora em efetuar o pagamento, baseada em interpretação contratual, ainda que equivocada, configura, em regra, mero inadimplemento contratual, não ensejando dano moral. A necessidade de ajuizamento de ação para o reconhecimento do direito, por si só, não viola direitos da personalidade, inexistindo prova de que a conduta da ré tenha extrapolado a esfera do descumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese

5. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a exigência de alvará judicial ou inventário para o pagamento de pecúlio por morte aos herdeiros legais na ausência de beneficiário designado, uma vez que o capital segurado não integra a herança, nos termos dos arts. 792 e 794 do Código Civil. 2. A recusa da seguradora ao pagamento, fundamentada na necessidade de apresentação de tais documentos, caracteriza mero descumprimento contratual, o que, por si só, não gera dano moral indenizável.“

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8110055-58.2023.8.05.0001, da comarca de Salvador, sendo Recorrentes e Recorridos SOCIEDADE IBGEANA DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE-SIAS; LUCIANA RAIMUNDA DE MENEZES SANTOS e OUTROS (02).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça